Tribunal: TJDFT
Processo: 0704249-34.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Quando o Juízo de origem, diante da perda superveniente do interesse de agir, extingue o feito sem resolução do mérito, as custas e honorários advocatícios deverão ser fixados de acordo com o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que der causa à propositura da demanda judicial será obrigado a arcar com as custas e honorários advocatícios.

2. Na hipótese dos autos, a despeito da extinção do processo pela perda superveniente do interesse de agir, a apelada deu causa ao ajuizamento da ação, devido ao inadimplemento de multa a que foi condenada na esfera administrativa. Ademais, embora as partes tenham celebrado acordo extrajudicial para o pagamento do débito, este acordo só se deu após o ajuizamento da ação de cobrança, não afastando, assim, a causalidade imputada à recorrida.
3. O arbitramento dos honorários advocatícios em patamar irrisório se mostra aviltante e atenta contra o exercício profissional. De outro lado, a sua definição em patamar vultoso, extremamente exacerbado, malfere a exegese extraída do art. 85, § 8o, do CPC, que determina a fixação por apreciação equitativa nas causas em que for inestimável (incomensurável/valioso/desmedido) o proveito econômico, sob pena de penalizar acintosamente a parte sucumbente.
4. O caso in concreto pode conduzir ao afastamento da regra ordinária contida no art. 85, § 2o, do CPC, possibilitando o arbitramento equitativo da verba honorária, de modo a fixar quantia que traduza a real contraprestação devida, considerando-se o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para o serviço.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários majorados.